Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Adoto, em parte, o relatório da r. sentença de ID 34142943: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial instruída com duplicata proposta por COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA em desfavor de BONASA ALIMENTOS S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. A parte executada foi devidamente citada (ID 99513039) e apresentou exceção de pré-executividade (ID 102737447). Alega, em síntese, que: a) está em recuperação judicial, inclusive com plano homologado; b) o crédito do exequente integra a lista de credores do plano que fora homologado; c) o juízo competente para dirimir sobre os atos de constrição é o juízo recuperacional; A parte exequente impugnou a exceção de pré-executividade aduzindo, em síntese, que o prazo para suspensão dos processos de execução em curso anteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial já transcorreu. Argumenta também que a parte executada possui legitimidade passiva para figurar nesta ação de execução. Acrescento que a sentença acolheu a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, com fundamento no CPC, art. 485, VI. Nas razões do apelo (ID 34142946), a parte autora (COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA) se insurge contra a utilização da exceção de pré-executividade, afirmando que não se trata de instrumento processual hábil para a espécie. Diz que: “Verifica-se que o argumento trazido à baila pela apelada, de que, pelo fato de existir processo de recuperação judicial não se trata de matéria de ordem pública, ou seja, a relação aqui estabelecida não transcende a relação entre os sujeitos envolvidos. 12. Por outro lado, entende-se por matéria de ordem pública, passível de pronunciamento de ofício, os vícios visíveis, tais como prescrição, ilegitimidade (ação movida contra terceiro sem envolvimento na lide), ausência de título, etc. 13. Ao analisar os autos, não é possível aferir a existência processo de recuperação judicial, o que ensejaria pronunciamento judicial de ofício, não se tratando de matéria de ordem pública, não constando do rol taxativo do art. 525, § 1o do CPC, não sendo, sequer, matéria de exceção de pré-executividade”. Faz considerações sobre o processo de recuperação judicial de que é parte a apelada, discorre sobre a condenação em honorários e, ao final, pede o provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial. Preparo regular (ID 34142948). O apelado apresenta contrarrazões (ID 34142953) no bojo das quais suscita questão preliminar pertinente à intempestividade do recurso. Em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9° e 10 do CPC), determinei a intimação do apelante para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso manejado (ID 34193565). Na petição de ID 34345398, o apelante defende a tempestividade do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O inciso III do artigo 87 do RITJDFT, por sua vez, disciplina que são atribuições do relator, nos feitos cíveis, dentre outras atribuições, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. No particular, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois se mostra manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante disciplina o art. 1.003, § 5o c/c o art. 219, ambos do CPC. No particular, conforme certidão de ID 34142944, a sentença foi disponibilizada no DJe no dia 16/12/2021, com publicação no primeiro dia útil subsequente, isto é, dia 17/12/2021. Em razão da suspensão dos prazos entre os dias 20/12/2021 e 20/01/2022, ter-se-á como primeiro dia útil seguinte, para retomada da contagem do prazo, o dia 21/01/2022 (sexta-feira). A partir daí, incluído este mencionado dia, contados 15 (quinze) dias, tem-se como termo ad quem para interposição do apelo pela recorrente o dia 10/02/2022 (quinta-feira). Entretanto, consoante se verifica nos autos (ID 34142946), a apelação em testilha foi interposta somente no dia 11/02/2022 (sexta-feira), revelando-se, portanto, como manifestamente intempestiva, razão pela qual não merece conhecimento. Nesse sentido, importante destacar, ainda, que a indicação no sistema da “data limite prevista para ciência ou manifestação”, informando a data de 11/02/2022, como reclamado pelo apelante, não tem o condão de induzir em erro o advogado, pois cabe ao próprio causídico zelar pelo seu prazo processual. Ademais, em situação semelhante, esta egrégia Corte de Justiça já decidiu que a informação “data limite prevista para ciência ou manifestação”, não faz nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 3. No caso dos autos, o lançamento registrado no PJe da 1a Instância não tem o potencial de induzir em erro o advogado do Agravante, pois registra tão-somente a informação "para manifestação", sem nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo para a interposição de eventual recurso. Referido lançamento sequer se refere especificamente a prazo para a prática de ato por determinada da parte. [...] (Acórdão 1259309, 07118299820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Diante de todo o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, ante sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator